Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-18.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 569.510.941-87 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - DANOS ORIUNDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATADO EM PERÍCIA JUDICIAL - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Deixou a ré e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação de serviço por exclusiva culpa da ré, surge a necessidade de reparação do prejuízo causado.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.º
1001212-18.2021.8.11.0003,
movida em seu desfavor por
JOSÉ DE SOUZA SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a parte ré regularize o poste do padrão de energia que se encontra inclinado, alinhando a caixa de unidade consumidora e substituindo da tampa da caixa de correio; condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida com 1% (um por cento) de juros e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; bem como às custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo não ter o Juízo a quo valorado corretamente os argumentos aduzidos em defesa, apoiando-se na cômoda fundamentação de que restou caracterizado o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

Aduz que “
muito embora a autora afirme ter sofrido prejuízo moral devido à suposto dano na caixa de correios, constata-se que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização por danos morais
”, pugnando seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, alegando inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo Juízo de Primeiro Grau, considerando desproporcional o valor arbitrado a título de danos morais, requer a apelante seja tal monta minorada.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, refuta o aludido pelo apelante, aduzindo que deixou esta de cumprir com seu ônus probatório, pois “
não trouxe aos autos, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado
”.

Discorre sobre o Princípio da Dialeticidade, mencionando que a apelante “
se limita a argumentar sobre a insuficiência de provas, em mera repetição da tese de defesa sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
”, pugnando pelo não prosseguimento do presente recurso.

Por fim, expõe que o valor arbitrado a título de danos morais corresponde ao dano sofrido pelo apelado, não merecendo que a sentença de piso recorrida seja reformada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
a apelante se limita a argumentar sobre a insuficiência de provas, em mera repetição da tese de defesa sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
” (id. 115793791 - Pág. 4), pugnando pelo não prosseguimento do Recurso de Apelação.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais” n.º 1001212-18.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a parte ré regularize o poste do padrão de energia que se encontra inclinado, alinhando a caixa de unidade consumidora e substituindo da tampa da caixa de correio; condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida com 1% (um por cento) de juros e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; bem como às custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor ser consumidor de energia elétrica através da UC n.º 6/2226238-0 e, por discordar de um aumento injustificado em sua fatura, realizou reclamação junto ao Procon, sendo a parte ré compelida a realizar vistoria
in loco
no imóvel, oportunidade em que realizou também a retirada do padrão de energia utilizado pelo apelado.

Contudo, ao realizar o procedimento que julgou necessário, os prepostos da ré causaram danos ao patrimônio do autor.

Menciona ainda o autor que, após todo o infortúnio ocorrido, relatando os fatos no ao processo administrativo junto ao Procon, nada foi realizado pela ré, não restando outra alternativa se não o ingresso da presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, “
uma vez que comprovado restou nos autos que o autor sofreu danos em seu patrimônio, devendo a empresa ré, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade
”, condenando a ré ao reparo dos itens danificados bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem registrado no Laudo Pericial Judicial (id. 115793756), realizado pelo perito Ilson Pereira dos Santos, os danos ao imóvel do apelado ocorreram em virtude de procedimento incorreto por parte da concessionária de energia elétrica, haja vista ter derivado da inclinação do poste do padrão pela força de tração junto ao cabo.

Relatou ainda o perito que o poste do padrão estaria em contato direto com a caixa de correio, o que impediria sua abertura, sendo necessário danificar o objeto para ter acesso às cartas nele depositadas.

Ainda, concluiu o perito que o tensionamento do cabo gerou a inclinação do posto do padrão que, por sua vez, suspendeu uma telha da residência do apelado, o que levou à reação direta do cabo de
internet
.

Dessa forma, não tendo a concessionária apresentado nos autos documentos hábeis a desconstituir o Laudo Pericial Judicial bem como os argumentos e provas apresentados pela parte apelada, ônus que lhe caberia por imposição do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, resta patente seu dever de indenizar o apelado pelos danos sofridos.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação de serviço por exclusiva culpa da ré bem como o desrespeito pelo consumidor, surge a necessidade de reparação do prejuízo causado.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022